Tribunal: TJDFT
Processo: 0711935-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711935-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO AGRAVADO: MARTINS &amp; GONTIJO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: FABIANE GRAZIELA GONTIJO DECISÃO Reporto-me à petição de ID 17975554, por meio da qual os advogados da parte agravante esclarecem que o patrono da parte agravada foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões e, em seguida, deu ciência à parte acerca da sua renúncia e da intimação para resposta ao recurso. Requerem, ao final, que seja declarada a validade da intimação na pessoa do advogado renunciante e precluso o prazo para apresentação de contrarrazões. É a síntese dos fatos. Decido. Os IDs 16153566, 16153580 e 16153588 noticiam que o então patrono da parte agravada, Dr. Clóvis Muniz Reis Filho, OAB-DF n. 11.495, renunciou ao mandato e provou que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor, cumprindo, assim, o disposto no art. 112 do CPC. Por sua vez, o aludido art. 112 do CPC, que disciplina a renúncia ao mandato de advogado, nada estabelece sobre a necessidade de correspondência formal para sua eficácia, bastando para tanto que haja efetiva ciência da parte sobre a renúncia. Nesse sentido a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery no livro Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei 13.105/2015 - São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2015, páginas 507/8: “(...) 2. Renúncia ao mandato. É direito do advogado renunciar ao mandato que lhe foi outorgado pela parte ou interveniente. A renúncia é uma das formas de extinção do mandato (CC 682 I). Feita a renúncia, o advogado renunciante deve cientificar o fato ao antigo mandante, a fim de que providencie a nomeação de outro advogado para prosseguir na causa. O texto do CPC/1973 45 anterior à L 8952/94 falava em “notificação” da renúncia, procedimento burocratizante que dificultava a notícia da renúncia ao outorgante. A ciência é medida mais simples e pode ser feita da forma mais ampla possível, isto é, por meio de comunicação telefônica, telegráfica, via fac-símile (fax), por carta, etc. Desde que o advogado demonstre haver cientificado o mandante sobre a renúncia, reputa-se efetivada para os termos da norma ora comentada. (...)” Portanto, na hipótese, não há qualquer irregularidade na renúncia noticiada, bem como à ciência da parte agravada sobre mencionada renúncia, incontroverso nos autos de que foi ela regularmente notificada pelo seu único advogado, por e-mail, acerca da renúncia ao mandato. Esclarecida a questão fática e jurídico-processual, registro que a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 510.287/SP, Rel. Min. Felix Fischer, ocorrido em 13/3/2017, reiterou compreensão segundo a qual é desnecessária a intimação da parte para que constitua novo advogado se comprovada a sua notificação pelo patrono que renunciou ao mandato, conforme determina o artigo 45 do CPC/1973, atual artigo 112 do CPC/2015. Confira-se a ementa do referido julgamento: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Inexiste nulidade quando proferida decisão monocrática, embora incluído o processo em pauta, porquanto não há falar em preclusão pro judicato nos termos da pacífica orientação desta Corte (precedentes). II - A atual jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de ser prescindível a intimação da parte para constituição de novo advogado, quando comprovada a notificação pelo causídico da renúncia dos poderes, conforme artigo 45 do antigo Código de Processo Civil (artigo 112 do NCPC). III - Aplica-se, portanto, a súmula 168/STJ, para indeferimento dos Embargos de Divergência, mantendo-se a decisão agravada conforme proferida. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EAREsp 510.287/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe 27/03/2017). No mesmo sentido, citam-se outros julgados daquela Corte Superior de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXEGESE DO ART. 45 DO CPC. RENÚNCIA DO MANDATO PELO PATRONO. NOTIFICAÇÃO DO MANDANTE EM PERÍODO ANTERIOR AO PRAZO RECURSAL. NOVO PROCURADOR CONSTITUÍDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DO ART. 544 DO CPC MANEJADO A DESTEMPO. 1. A renúncia do mandato não tem o condão de suspender o prazo recursal, pois cabe ao mandante, passados dez dias da notificação da renúncia do antigo patrono, constituir novo procurador nos autos, sob pena de os prazos correrem contra ele independentemente de intimação. 2. No caso, em 3/2/15, o mandante foi notificado da renúncia do mandato pelo patrono. Em 4/3/15 - mais de um mês após a notificação da renúncia do mandato -, foi publicada a decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial. Contudo, apenas em 20/3/15 - quando o juízo de admissibilidade já havia transitado em julgado -, o mandante veio aos autos informar que constituiu novo advogado e, somente em 16/4/15, interpôs o agravo em recurso especial, irremediavelmente intempestivo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 748.947/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 06/11/2015). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 45 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO NO PRAZO DE 10 DIAS. 1. "Na linha dos precedentes desta Corte, o artigo 45 do Código de Processo Civil constitui regra específica que afasta a incidência subsidiária do comando inserto no artigo 13 do mesmo diploma. Dessa maneira, tendo o advogado renunciado ao mandato e comunicado esse fato ao mandatário, cumpriria a este providenciar a constituição de novo patrono, sem o que os prazos processuais correm independentemente de intimação" (AgRg no AREsp 197.118/MS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de 9.10.2012). 2. Desatendido o pressuposto da representação processual após a interposição do recurso, em virtude de renúncia ao mandato, caberia à recorrente nomear outro advogado, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1.696.916/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. 2. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois restou claro no acórdão embargado que o não conhecimento do agravo interno se deu ante a verificação de que a parte agravante deixou de rebater fundamento erigido na decisão agravada, incindindo no óbice da Súmula 182 do STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no REsp 1.558.743/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/12/2017). Pelo exposto, e uma vez ultrapassado o prazo legal – de notificação da renúncia bem como para apresentação de contrarrazões recursais – e não constituindo a parte agravada novo patrono, razão assiste à agravante, encontrando-se o presente recurso apto a julgamento pelo órgão colegiado competente. Intime-se a parte agravante da presente decisão. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator